Tribunal: STF
Processo: ARE 1507233
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ICMS/MAJORAÇÃO ALÍQUOTA



    Pretensão de suspensão liminar da exigibilidade do ICMS, para que a impetrante, bem como sua filial não se sujeitem à alíquota majorada prevista no artigo 11 do Decreto nº 65.255/2020, mantendo-se a redação original do artigo 1º, caput, do Decreto nº 63.208/2018, afastando-se a aplicação de penalidades/sanções de qualquer natureza, inclusive, mas não se restringindo ao cumprimento de obrigações acessórias correspondentes; por força da suspensão da exigibilidade, requer seja possibilitado à impetrante, bem como sua filial, o regular desenvolvimento de suas atividades, não havendo qualquer retaliação do Estado de São Paulo por conta disso, tal como suspensão de benefícios fiscais, autuações fiscais relacionadas, inscrição do débito em dívida ativa, ajuizamento do correspondente executivo fiscal, inscrição no CADIN, permitindo à impetrante, ainda, a emissão de sua Certidão de Regularidade Fiscal, relativamente ao objeto em discussão e, em caráter definitivo, a confirmação da liminar — Redução de benefícios fiscais de um decreto por outro não se sujeita ao princípio da estrita reserva legal — Temática de fundo relacionada à constitucionalidade da majoração da alíquota do ICMS pelo decreto ora impugnado que está compreendida no objeto da ADI nº 2250266-75.2020.8.26.0000, que está em trâmite perante o C. Órgão Especial deste Egrégio Tribunal - Sentença denegatória da segurança mantida - Ausência de demonstração de ilegalidade ou arbitrariedade na atuação da autoridade impetrada — Precedente deste Egrégio Tribunal.



    Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, LIV, LV, 93, IX, 150, I, II e 155, § 2º, XII, “g”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXV, LIV, LV e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 280/STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. LEIS ESTADUAIS 4.220/2008 e 1.254/1996 E PORTARIA SF/DF 73/2012. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. HONORÁRIOS INCABÍVEIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. II - Incabível a majoração de honorários, por tratar-se, na origem, de mandado de segurança. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (RE nº 1.007.893/DF – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/06/2017).



    Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Direito Tributário. 4. A origem solucionou a controvérsia com base na interpretação da legislação local. Súmula 280. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 947.111/RS – ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/10/2016)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente